Tribunal: TJDFT
Processo: 0714634-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714634-29.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME APELADO: JOSE FRANCISCO MELO, DUKS CASTRO MELO, DANILO CASTRO MELO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro, sob pena de DESERÇÃO, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital